Tribunal: TJSP
Processo: 1501475-82.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501475-82.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
CESAR LEVY EUCLIDES BRAZ, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do réu, mas DERAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial, nos termos e limites acima especificados. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501475-82.2019.8.26.0540 -Voto no 50.024
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501475-82.2019.8.26.0540
COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 2a VARA CRIMINAL
APELANTES e APELADOS: CESAR LEVY EUCLIDES BRAZ e
MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.024
CESAR LEVY EUCLIDES BRAZ foi denunciado por
tráfico de drogas.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 583 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput , da Lei
no 10.826/03 (fls. 140/143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501475-82.2019.8.26.0540 -Voto no 50.024
3
Descontentes com tal desfecho, apelam as partes.
O Parquet requer o aumento da pena (fls. 150/156).
CESAR alega que as provas coligidas aos autos não
são suficientes para alicerçar a condenação que lhe foi imposta, razão pela qual
pede ser absolvido. (fls. 157/165).
Os recursos foram respondidos (fls. 177/179 e
183/190).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 199/204.
É o relatório.
Os apelos serão apreciados em conjunto.
Nas duas fases, CESAR negou a prática delitiva (fl. 5 e
vídeo anexado ao termo de audiência de fl. 119).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia do episódio,
os milicianos Wesley Croce de Souza e Daniel de Jesus Almeida, estavam em
patrulhamento em uma favela. De repente, toparam com um indivíduo que tentou
fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo interceptado e
identificado como CESAR LEVY EUCLIDES BRAZ. Em revista pessoal, os
guardas encontraram na sua pochete 65 porções de um pó esbranquiçado,
parecido com cocaína; 50 trouxinhas de erva esverdeada, assemelhada à
maconha; 70 unidades de material granulado amarelado, com aparência de
crack. Numa mochila que trazia consigo, foram encontradas, ainda, mais 805
porções do mesmo pó esbranquiçado, que parecia ser cocaína; 79 bocados de
erva esverdeada, aparentando ser maconha; 572 unidades de material granulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501475-82.2019.8.26.0540 -Voto no 50.024
4
de cor amarelada, que se assemelhava a crack e mais 30 porções de um material
semelhante a skank, além de anotações características, daquelas que costumam
ser feitas por traficantes de narcóticos. Com o homem havia, também, dinheiro
(R$ 388,55). Por isso, CESAR foi preso e levado para a Delegacia.
O material suspeito foi apreendido e examinado.
Realmente, era droga, conforme os minuciosos laudos periciais de fls. 12/17 e
78/85.
É isto o que consta de fls. 2/5, 6/8, 10/11, 12/17, 35/36,
38/40, 42/44, 68/69, 72/85 e dos vídeos anexados ao termo de audiência de
fls.119.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a CESAR por tráfico de narcóticos, não só em face da natureza e da quantidade
dos entorpecentes apreendidos, mas também das circunstâncias em que CESAR
foi pilhado. Ainda que assim não fosse, sabe-se que “(...) o tipo previsto no art.
33 da Lei no 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se,
o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo,
guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica,
qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501475-82.2019.8.26.0540 -Voto no 50.024
5
comercializar (...)” (STJ - QUINTA TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 -
Relator Ministro FELIX FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada ao réu ficou assentada no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão,
mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso. Assiste razão ao Promotor de
Justiça recorrente quando requer a exasperação do castigo, dado que a
quantidade exorbitante de drogas apreendidas aumenta a culpabilidade de
CESAR, conforme estabelece o artigo 42 da Lei de Drogas. Assim, aumento de
1/3 a pena-base, que passa a somar 6 anos e 8 meses de reclusão, mais o
pagamento de 666 dias-multa, no piso.
Depois, a Magistrada a quo aplicou a agravante da
reincidência, acrescentando 1/6 à reprimenda, fração que mantenho, fazendo o
castigo totalizar, em definitivo, 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais o
pagamento de 777 dias-multa, no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Tenho que era mesmo de rigor a fixação do regime
fechado, não apenas em atenção ao que dispõe o artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei
no 8.072/90, mas também a teor do disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do
Estatuto Repressivo: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Então,
“atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. E,
tendo em vista que CESAR se dedicava à distribuição de entorpecentes,
disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem não só a
saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além de
desassossegar todas as pessoas que os cercam, a fixação do regime inicial
fechado era medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501475-82.2019.8.26.0540 -Voto no 50.024
6
Por fim, verifico que CESAR teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 42/44), e a manutenção dessa medida excepcional se
mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e
da gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para assegurar a aplicação
da Lei penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade
da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia.
Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança
social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não
se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso dos
réus, indivíduos que tiveram a prisão decretada durante toda instrução criminal,
de maneira que permitir suas liberdades após a confirmação, por esta Câmara
Julgadora, do decreto condenatório que lhe foi imposto, implicaria elevado risco
de fuga e frustração da aplicação da Lei Penal.
É esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. RÉU CONDENADO À PENA DE 8
ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME
FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM
LIBERDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501475-82.2019.8.26.0540 -Voto no 50.024
7
termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal.
2. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, porquanto o recorrente foi condenado à
pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime
fechado, por envolvimento no tráfico de mais de
100 quilos de cocaína. Consoante se verifica da
sentença, os corréus estariam encarregados de
transportar o entorpecente até São Paulo e o ora
recorrente iria recebê-lo e entregá-lo ao real
proprietário.
3. Ademais, o recorrente registra antecedentes
criminais, sendo reincidente e contumaz na prática
delitiva, já tendo sido condenado, anteriormente, à
pena de 20 anos de reclusão pelo Furto ao Banco
Central, em Fortaleza, o que também autoriza sua
segregação cautelar para garantia da ordem
pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. O fato de o recorrente ter permanecido em
liberdade durante a instrução processual, não
impede que seja decretada a sua prisão preventiva
quando da prolação de sentença condenatória,
desde que presentes os requisitos previstos no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501475-82.2019.8.26.0540 -Voto no 50.024
8
312 do Código de Processo Penal, como ocorreu
neste caso.
5.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido" (STJ - QUINTA TURMA - RHC no
91.142/MG,
Relator
Ministro
FELIX
FISCHER,
27/OUT/2017).
Destaco, ademais, que a prova dos autos indica que
CESAR está fortemente comprometido com a máquina criminosa do tráfico de
drogas, de modo que libertá-lo configuraria risco concreto de reiteração delitiva.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso
do réu, mas DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos termos e limites acima
especificados.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator